Tribunal: STF
Processo: HC 235097
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás em favor de Luciano Alves Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA QUE O INVESTIGADO SEJA INTIMADO PARA JUSTIFICAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES QUE ELE ACEITOU EM AUDIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O agravante foi devidamente cientificado dos termos e condições do acordo de não persecução penal e posteriormente foi feita a tentativa de intimação no endereço fornecido, a fim de que fosse dado início ao cumprimento da avença firmada. 



    2. Tem-se que foram realizadas duas diligências, em endereços diferentes, no intuito de efetivar a comunicação, nas datas de "23/03/2022 e 04/08/2022, sendo que, por duas vezes, o meirinho foi atendido por familiares de Luciano, os quais informaram que o agravante não residia no local, bem assim que desconheciam o paradeiro dele". Destacou-se ainda a tentativa de intimação via telefone, que foi infrutífera. Por fim, a defesa do agravante, intimada para apresentar o endereço, sob pena de rescisão do acordo, manifestou-se pela intimação editalícia. 



    3. Conforme consignado pelo Tribunal de origem, "Luciano foi devidamente cientificado a respeito não só da obrigação assumida e das consequências do seu descumprimento, mas também, de que era seu dever informar ao juízo qualquer alteração no seu endereço/telefone". 



    4. Prevê o §10 do art. 28-A do Código de Processo Penal que o descumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal implica a revogação do benefício, devendo o Ministério Público comunicar o fato ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia, não havendo previsão legal para que o investigado seja intimado, mesmo que por edital, para justificar o descumprimento das condições pactuadas, tampouco sendo o caso de aplicação analógica do art. 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, visto que o paciente não se encontra em situação de execução de pena privativa de liberdade. Precedente. 



    5. Agravo regimental improvido. 



    (HC 809.639 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da decisão que devolveu os autos à origem, “eis que não houve tentativa de intimação do beneficiado pelos meios eletrônicos e, se necessário, intimação por edital, para se manifestar quanto ao suposto descumprimento do acordo pactuado”. 



    É o relatório. Decido. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, quanto à alegada nulidade, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:



    Como se vê, a Corte de origem consignou que o agravante foi devidamente cientificado dos termos e condições do acordo de não persecução penal, pontuando que "Encaminhado o acordo à vara de execução de penas e medidas alternativas (autos SEEU n. 7002567-65.2021.8.09.0051), foi feita a tentativa de intimação do agravante no endereço fornecido por ele, a fim de que desse início ao seu cumprimento" (fl. 164). 



    Destacou ainda que foram realizadas duas diligências, em endereços diferentes, para tentar intimar o ora recorrente, em "23/03/2022 e 04/08/2022, sendo que, por duas vezes, o meirinho foi atendido por familiares de Luciano, os quais informaram que o agravante não residia no local, bem assim que desconheciam o paradeiro dele (mov. 01, arq. 02, fs. 27 e 66)" (fl. 164). 



    Ademais, houve a tentativa de intimação por telefone, a qual, igualmente, foi infrutífera. De todo modo, tendo sido intimada a defesa do agravante para apresentar o endereço de Luciano, sob pena de rescisão do acordo, manifestou-se pela intimação editalícia. 



    Assim, configurou-se o descumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal (ANPP), notadamente na obrigação de comunicar mudança de endereço ou telefone. 



    Nesses termos, acertada a conclusão adotada pelas instâncias de origem pois, conforme prevê o §10 do art. 28-A do Código de Processo Penal, o descumprimento das condições impostas no ANPP implica a revogação do benefício: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...] § 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.



    Ademais, apesar do pedido de intimação editalícia, entendeu o Tribunal de origem que "sequer existe previsão legal para que o imputado seja previamente intimado para justificar o descumprimento das condições impostas pelo Ministério Público e por ele aceitas em audiência. Isso porque, Luciano foi devidamente cientificado a respeito não só da obrigação assumida e das consequências do seu descumprimento, mas também, de que era seu dever informar ao juízo qualquer alteração no seu endereço/telefone" (fl. 165). 



    Nesse sentido, o §9º do art. 28-A do Código de Processo Penal prevê apenas que a vítima será intimada da homologação do acordo, bem como de seu descumprimento, sem a determinação de que o investigado seja intimado para justificar o descumprimento das condições impostas pelo Ministério Público, in verbis: "[...] § 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento." 



    Sendo evidenciado, assim, o descumprimento do acordo de não persecução penal, e inexistindo qualquer ilegalidade no indeferimento da intimação editalícia, tampouco sendo caso de aplicação analógica do art. 118, §2º, da Lei de Execuções Penais (visto que o paciente não se encontra em situação de execução de pena privativa de liberdade), não se constata ofensa à garantia da ampla defesa e do contraditório, mesmo porque a defesa manifestou-se previamente sobre os fatos.



    Correta a autoridade coatora ao afirmar que a alteração de endereço ou telefone sem comunicação ao juízo constitui descumprimento de cláusula do ANPP, e igualmente ao proclamar que não há previsão legal de intimação prévia do interessado para constatação do descumprimento. 



    Logo, não vislumbro a existência de ilegalidade manifesta passível de correção pela via estreita do mandamus.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus.



     



    Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente